Tribunal: STF
Processo: RE 1237936
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF. VMAA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento no título judicial do direito do Município de Rernígio/PB de receber todas as diferenças retroativas devidas a título de complementação do FUNDEF em razão da subestimação do VMAA. 2. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de tornar inexigível o título executivo constituído em plena vigência de lei posteriormente revogada. 3. Não ' se afigura lídimo discutir, em sede de embargos à execução, matérias ligadas ao mérito do processo de conhecimento. 4. Esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94, mesmo que a verba executada se destine ao- Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do 'Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 5. Se o êxito da contenda é parcial, os encargos processuais devem ser fixados à luz do art. 21, do CPC, pois cada um dos litigantes é vencedor e vencido, configurando-se a sucumbência recíproca. 6. Apelo da União desprovido. Apelação do embargado parcialmente provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF; bem como ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada; (ii) os valores vinculados ao FUNDEF devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que, quanto à nulidade do acórdão, o recurso teve seguimento negado pelo Tribunal de origem, razão pela qual não será objeto de análise em virtude da preclusão.
    Quanto à questão de fundo, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.130.767-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.066.359-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator